Tribunal: STF
Processo: MS 40176
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU), proferidos nos autos da Tomada de Contas Especial n. 010.733/2018-3, instaurada para apurar supostas irregularidades no pagamento de uma parcela do objeto do Contrato EBC/COORD-CM n. 0037/2010, firmado entre a Empresa Brasil de Comunicação S.A. (EBC) e a empresa Setec - Construtora e Incorporadora Ltda. - EPP, em valor superior ao efetivamente executado.



    O impetrante sustenta, em síntese, que o TCU, ao exercer suas atribuições constitucionais, julgou o mérito das contas após o prazo legal, configurando hipótese de prescrição.



    Narra que a tomada de contas foi instaurada pela EBC para apurar supostos pagamentos indevidos à Setec no curso da execução do aludido contrato, cujo objeto era a reforma do prédio da EBC em Brasília.



    Alega que, na fase interna da tomada de contas, foram inicialmente relacionados como responsáveis tão somente a própria Setec, bem como os Srs. Elias de Souza Gorayeb Júnior e Cleonilson dos Santos Gonçalves, sócios da construtora. Em nenhum momento, segundo aduz, naquela etapa, houve seu chamamento para apresentar esclarecimentos ou exercer contraditório quanto às condutas que, posteriormente, viriam a pesar sobre ele.



    Afirma que a EBC tinha conhecimento das supostas irregularidades desde junho de 2012, data em que fora concluído o Relatório de Auditoria Especial n. 7/2012, apontando falhas no acompanhamento da obra e possíveis pagamentos por itens não executados. Porém, aponta que permaneceu fora da lide e sequer foi mencionado como possível corresponsável durante a fase interna do processo administrativo originário, e somente em maio de 2020 foi proposta, no trâmite do feito no TCU, a sua inclusão como responsável solidário pelo suposto prejuízo apurado.



    Indica que, em 20 de junho de 2020, recebeu Ofício com citação para integrar o processo administrativo no TCU e responder solidariamente pelos alegados danos ao erário. Porém, naquele momento, já haviam se passado mais de cinco anos desde o conhecimento dos fatos. Eis a síntese da argumentação:



    Em síntese, (i) a Administração tinha ciência das supostas irregularidades desde 2012; (ii) a citação do Impetrante ocorreu somente em 2020, muito mais de cinco anos depois; (iii) o MPTCU reconheceu expressamente que os atos eleitos pelo TCU como “marcos interruptivos” restringiam-se à Setec, não se podendo estender tais efeitos a terceiros incluídos posteriormente; (iv) ainda assim, o TCU considerou todos os atos internos como se pudessem interromper o prazo prescricional de forma indefinida, culminando na condenação do Impetrante. (doc. 1, p. 10)



    Requer, ao fim:



    a) A concessão de tutela de urgência para suspender, liminarmente e inaudita altera pars, os efeitos condenatórios do Acórdão nº 17.926/2021-TCU-1ª Câmara, bem como dos demais acórdãos subsequentes (Acórdãos nº 1.148/2022-TCU, nº 4.577/2024-TCU e nº 10.058/2024-TCU), até o julgamento final do presente Mandado de Segurança. 



    b) a notificação da Autoridade Coatora, representada pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, para que preste as informações que entender necessárias no prazo legal; 



    c) a intimação do Ministério Público Federal para se manifestar sobre o mérito do presente Mandado de Segurança, nos termos do artigo 12 da Lei nº 12.016/2009; 



    d) que ao final, o julgamento de mérito favorável ao Impetrante, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, com a consequente desconstituição do Acórdão nº 17.926/2021-TCU-1ª Câmara e dos acórdãos subsequentes que o ratificaram, declarando-se nulas as sanções aplicadas.(doc. 1, p. 22)



    O Tribunal de Contas da União prestou informações em parecer com a seguinte ementa:



    EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato praticado por esta Corte de Contas, consubstanciado no Acórdão 17.926/2021-TCU-1ª Câmara, mediante o qual o TCU julgou irregulares as contas do impetrante e condenou-o a ressarcir o erário e a pagar multa, em razão de irregularidades decorrentes da inexecução parcial da reforma do prédio da Empresa Brasil de Comunicação S/A (EBC) avençada, por meio do Contrato EBC/COORD-CM 37/2010, com a Setec - Construtora e Incorporadora Ltda. 



    1. Prescrição: Embora o STF, no julgamento do RE 636.886 tenha assentado a prescritibilidade das pretensões de ressarcimento oriundas de acórdãos de Tribunais de Contas, cabe consignar que não foram definidas as balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada, como, por exemplo, o prazo prescricional, seu termo a quo e, ainda, os eventuais marcos suspensivos ou interruptivos. A fundamentação exposta pelo Relator referiu-se essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei de Execução Fiscal. 



    2. Dito isso, é forçoso extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. No caso, verifica-se que há precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória. 



    3. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU. 



    4. Já decidiu o STF que não apenas a citação ou intimação do responsável, mas qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato tem o condão de interromper o prazo prescricional (MS 35.208). 



    5. Em outro precedente (MS 35.430 AgR), o STF afastou alegação de prescrição mesmo a citação tendo ocorrido no processo de controle externo há aproximadamente dez anos da ocorrência dos fatos ilícitos, pois “a Administração não se manteve inerte durante o lapso temporal acima citado”.



    6. Nos termos do voto do Ministro-Relator do MS 35.430: “(...), o efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei 9873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar do órgão sancionador. (...)”. 



    7. Do exposto, atos anteriores ao chamamento do responsável ao processo de controle externo, desde que voltados à investigação dos fatos, tem aptidão para interromper o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do STF. 



    8. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos. 



    9. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora. 



    10. Remessa do parecer a título de informações da autoridade coatora. (doc. 20)



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da segurança, nos termos da seguinte ementa:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL IRREGULARIDADES EM CONTRATO COM EBC. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. CAUSAS INTERRUPTIVAS. ART. 2°, II, DA LEI Nº9.873/1999. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO DE PLANO. 



    - Parecer pela denegação da segurança. (doc. 30)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Conforme relatado, o impetrante insurge-se contra conjunto de acórdãos do TCU que, em síntese, julgaram irregulares suas contas, com condenação em débito e multa, em virtude de inexecução parcial do Contrato EBC/COORD-CM 37/2010, firmado entre a Empresa Brasil de Comunicação S/A e a empresa Setec - Construtora e Incorporadora Ltda. Neste writ, busca-se anular os atos, com base na prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória.



    De início, destaco que o Supremo Tribunal Federal, na esteira dos precedentes fixados nos Temas 666, 897 e 899 de Repercussão Geral, assentou o entendimento de que a prescrição exercida pelo TCU é regida pela Lei Federal n. 9.873/1999, cujo art. 1º (i) confere cinco anos à Administração Pública para exercer a ação punitiva e (ii) contempla a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado. Confira-se:



    Lei Federal n. 9.873/1999



    Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.



    § 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.



    No art. 1º, a Lei prevê, ainda, como termo inicial do prazo prescricional a data da prática do ato, salvo na hipótese de infração permanente ou continuada, caso em que será do dia em que esta tiver cessado. Por sua vez, no art. 2º, o diploma legal dispõe sobre marcos interruptivos, apontando os seguintes:



    Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;



    II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III - pela decisão condenatória recorrível.



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.



    De fato, em sua atual jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal reconhece que tanto a pretensão de ressarcimento quanto a pretensão sancionatória exercidas pelo Tribunal de Contas da União prescrevem, sendo aplicáveis, a ambas, o prazo de prescrição e os marcos interruptivos indicados na Lei Federal n. 9.873/1999. Transcrevo, nesse sentido, os seguintes julgados, de ambas as Turmas:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – O exercício das pretensões de ressarcimento e punitivas pelo Tribunal de Contas da União está sujeito aos efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com o prazo e marcos interruptivos previstos na Lei federal n. 9.873/1999, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    III – Inexistência, no caso concreto, de marco temporal apto a interromper a prescrição antes do fim do prazo de cinco anos, contado da prática do ato. Atos apontados pela recorrente e praticados na fase de controle interno que não traduzem medida inequívoca de apuração de condutas individualmente descritas, imputadas à pessoa investigada e que, posteriormente, tenham coincidido com o objeto de procedimento instaurado no âmbito do Tribunal de Contas União. 



    IV – Recurso que não apresenta qualquer argumento capaz de contornar o entendimento adotado na decisão recorrida de que tais atos não possuíam aptidão para interromper o lapso prescricional. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36461 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023; grifei)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.873/1999. OCORRÊNCIA DE FATOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do TCU que julgou irregulares as contas referentes a convênio firmado pelo recorrente com repasse de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. 2. Nos termos da jurisprudência recente desta Casa, a pretensão de ressarcimento ao erário do TCU é prescritível, sendo aplicável a Lei nº 9.873/1999, seja quanto ao prazo de prescrição, seja quanto às causas de interrupção do respectivo prazo. 3. O art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999 prevê que a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato, mesma ante de cientificada a parte interessada. No caso concreto, houve várias causas interruptivas do lapso prescricional, de modo que não se pode reconhecer a inércia da Administração Pública. 4. Impossibilidade de averiguação da prescrição intercorrente, na forma do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999, em razão da ausência de cópia integral do processo de tomada de contas especial nos autos. Ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. 5. Agravo a que se nega provimento (MS 36905 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/8/2022; grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. 2. No caso, consoante se depreende dos documentos juntados aos autos e das informações prestadas pela própria autoridade impetrada, reconhece-se o decurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos aplicável à espécie, a fulminar a pretensão punitiva deduzida pelo TCU. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (MS 35815 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/7/2023; grifei).



    Note-se que o próprio Tribunal de Contas da União reconhece a aplicação das regras previstas na Lei federal n. 9.873/1999 à prescrição nos processos de controle externo. Buscando aderir à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Corte de Contas editou a Resolução TCU n. 344, de 11 de outubro de 2022, que dispõe da seguinte forma:



    Art. 1º A prescrição nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União, exceto os de apreciação, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, observará o disposto na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, na forma aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, em especial a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5509, e regulamentada por esta resolução. 



    Art. 2º Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso.



    [...]



    Art. 5º A prescrição se interrompe: 



    I - pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    II - por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    III - por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    IV - pela decisão condenatória recorrível.



    § 1° A prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo. 



    § 2° Interrompida a prescrição, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo. 



    § 3º Não interrompem a prescrição o pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos de instrução processual de mero seguimento do curso das apurações. 



    § 4° A interrupção da prescrição em razão da apuração do fato ou da tentativa de solução conciliatória, tal como prevista nos incisos II e III do caput, pode se dar em decorrência da iniciativa do próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade.



    § 5º A interrupção da prescrição em razão dos atos previstos no inciso I tem efeitos somente em relação aos responsáveis destinatários das respectivas comunicações.



    Portanto, a solução do presente caso se dá a partir das disposições contidas na Lei Federal n. 9.873/1999.



    Com base nessas premissas e examinando o caso concreto, constata-se que as irregularidades ocorreram entre 12/8/2010 e 6/9/2011, sendo tais datas os termos iniciais reconhecidos pelo próprio TCU no Acórdão n. 17.926/2021. Contudo, a prescrição punitiva foi afastada pelo órgão, pois entre as datas iniciais e o ato que autorizou as citações no feito (15/5/2020), não teria transcorrido “o prazo de 10 anos” (doc. 11, p. 25). A prescrição da pretensão ressarcitória também não foi acolhida.



    Anoto, desde já, que as análises realizadas naquele primeiro momento, partiram (i) da imprescritibilidade da pretensão reparatória - noção expressamente rejeitada pela jurisprudência desta Suprema Corte - e (ii) da incidência de prazo prescricional superior a cinco anos para a pretensão punitiva, o que também está em desacordo com a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal, calcada na aplicação da Lei n. 9.873/99. 



    Tal entendimento foi mantido por ocasião do julgamento de embargos de declaração, nos termos do Acórdão n. 1148/2022-TCU-1ª Câmara (doc. 4)



    Ao apreciar recursos de reconsideração interpostos contra o julgado, o TCU negou-lhes provimento, nos termos do Acórdão n. 4577/2024-TCU-1ª Câmara (doc. 5). Nessa ocasião, o órgão avaliou a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento a partir da Resolução TCU n. 344/2022, que acolhe o prazo quinquenal.



    Conforme consta no Acórdão, o TCU considerou que o marco inicial ocorreu em 8/6/2012, com a elaboração do Relatório de Auditoria Especial n. 7/2012, por meio do qual teriam sido apuradas as irregularidades. Essa foi a data em que a Administração, segundo o órgão, teve conhecimento dos ilícitos (doc. 5, p. 18).



    Apontou, ainda, várias causas interruptivas, de 2013 em diante, que teriam impedido a consumação da prescrição. Confira-se:



    15. Nesse ponto é que reside a divergência dos pareceres. A unidade técnica entende que são marcos interruptivos: 



    a) em 14/10/2013 com a elaboração do relatório final da comissão de sindicância responsável por apurar os danos causados ao erário (peças 5, p. 60-107, e 6, p. 1-112), nítido ato de apuração dos fatos (art. 5º, inciso II); 



    b) em 20/1/2016 em razão da Carta 001/2016, enviada à empresa recorrente (peça 7, p. 115-116), que constitui ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória (art. 5º, inciso III); 



    c) em 20/12/2017 com a emissão do Relatório de Auditoria da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (peça 9, p. 138-140), ato de apuração dos fatos (art. 5º, inciso II); 



    d) em 2/6/2020 com a citação dos responsáveis, nos termos do inc. I, art. 5º da Resolução 344/2022 (peças 66-70); e 



    e) em 26/10/2021 com a prolação do acórdão condenatório, nos termos do inc. IV, art. 5º da Resolução 344/2022 (peça 125). 16. 



    Já o MPTCU sustenta que os atos de solução conciliatória (item “b”) e de apuração do fato (item “c”) foram direcionados exclusivamente à construtora Setec. Logo, argumenta que esses atos deveriam interromper a prescrição apenas para a contratada, e não para todos os responsáveis envolvidos. E com base nessa análise, afirma que entre 2013 e 2020 transcorreu um período superior a cinco anos, levando à prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação aos recorrentes. (doc. 5, p. 18)



    Consta no voto condutor, acima transcrito, a divergência sobre o tema, instaurada entre a unidade técnica e o Ministério Público junto ao TCU, o qual sustentou que os atos de solução conciliatória (item “b”) e de apuração do fato (item “c”) foram direcionados exclusivamente à construtora Setec e, por essa razão, só poderiam interromper a prescrição em desfavor da contratada.



    A despeito da relevante discordância do Ministério Público, o Tribunal de Contas solucionou a questão controvertida com base na compreensão de que “a contagem de prazo é interrompida por qualquer ato de apuração, não importando se nele estão precisamente ou potencialmente indicados os responsáveis pelas irregularidades” (doc. 1, p. 19). Essa concepção, todavia, está em flagrante dissonância com o entendimento firmado nesta Suprema Corte sobre a matéria, como adiante indicarei.



    Foram opostos embargos de declaração contra o Acórdão n. 4577/2024-TCU-1ª Câmara, os quais, todavia, foram rejeitados pelo órgão, nos termos do Acórdão n. 10058/2024-TCU-1ª Câmara (doc. 6).



    Diante desse cenário, há três dados objetivos na presente impetração: a data das irregularidades, qual seja, de 12/8/2010 a 6/9/2011, a data de conhecimento delas (8/6/2012) e a data da citação do impetrante, realizada apenas em 2/6/2020.



    A partir dessas datas, constato que houve, de fato, no caso vertente, a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento exercidas pelo TCU.



    Entendo que o termo inicial para análise da prescrição consiste na data dos ilícito (6/9/2011), conforme disposto, de forma literal, no art. 1º da Lei Federal n. 9.873/1999. E, nesse ponto, não há dúvidas acerca do decurso de lapso superior a cinco anos entre aquela data e a citação do impetrante, realizada em 2/6/2020. 



    De toda forma, a adoção da data do conhecimento da irregularidade pela Administração como termo inicial (8/6/2012), tal como acolhido pelo órgão e reiterado em sua manifestação nestes autos, em nada alteraria o cenário, pois também transcorreram mais de cinco anos, já que a oitiva da empresa sobreveio somente em 2020.



    Os atos apontados pelo TCU, como atos inequívocos de apuração dos fatos (art. 2ª, II, da Lei n. 9.873/99), praticados entre tais datas e a citação, todavia, não tem aptidão para interromper a prescrição em desfavor do impetrante. 



    Conforme entendimento assentado nesta Suprema Corte (MS 39.556 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2024; MS 36.990 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023), somente é possível reconhecer tais eventos como marcos interruptivos prescricionais quando eles traduzirem medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas, imputadas à pessoa investigada, e que, posteriormente, tornaram-se objeto da tomada de contas especial.



    Nesse sentido, transcrevo outro julgado da minha relatoria, adotando a mesma compreensão:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA . OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O exercício das pretensões de ressarcimento e punitivas pelo Tribunal de Contas da União está sujeito aos efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com o prazo e marcos interruptivos previstos na Lei federal n. 9.873/1999, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III – Inexistência, no caso concreto, de marco temporal apto a interromper a prescrição antes do fim do prazo de cinco anos, contado da prática do ato. Atos apontados pela recorrente e praticados na fase de controle interno que não traduzem medida inequívoca de apuração de condutas individualmente descritas, imputadas à pessoa investigada e que, posteriormente, tenham coincidido com o objeto de procedimento instaurado no âmbito do Tribunal de Contas União. IV – Recurso que não apresenta qualquer argumento capaz de contornar o entendimento adotado na decisão recorrida de que tais atos não possuíam aptidão para interromper o lapso prescricional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (MS 36461 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023; grifei).



    No presente caso, não é possível verificar marcos anteriores à citação que contaram com a efetiva participação da impetrante, tampouco continham imputações individualmente descritas em seu desfavor.



    Ainda que se considerasse o relatório final da comissão de sindicância responsável por apurar os danos causados como ato interruptivo, produzido em 14/10/2013, a despeito de constituir documento que não imputou diretamente comportamento irregular ao impetrante, mas apenas apresentou, de forma global, as irregularidades identificadas, todos os demais atos não revelam qualquer imputação concreta a ele.



    A Carta 001/2016 (doc. 24) veicula notificação de abertura, pela EBC, de processo administrativo de ressarcimento para cobrança do débito e foi direcionada exclusivamente à empresa contratada, não ostentando, portanto, qualquer relação com o impetrante para efeito de justificar a interrupção da prescrição em seu desfavor. 



    Aliás, a própria Resolução n. 344/2022 do TCU dispõe no art. 5º, § 5º, que a interrupção da prescrição em razão dos de notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável tem efeitos somente em relação aos responsáveis destinatários das respectivas comunicações.



    Por sua vez, tanto o Relatório de Tomada de Contas Especial, com a conclusões do órgão repassador dos recursos financeiros (doc. 25), quanto o Relatório de Auditoria da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (doc. 26), apresentam imputações exclusivamente direcionadas à Setec, enquanto contratada, e a seus sócios, inexistindo sequer menção nos documentos ao impetrante ou a comportamentos que lhe seriam atribuíveis. 



    No primeiro documento, é possível verificar, inclusive, as diversas notificações expedidas no curso das apurações, nenhuma, todavia, dirigida ao impetrante, que só veio a ser citado em 2/6/2020, na fase de controle externo e quando já havia transcorrido o prazo de cinco anos, seja contado dos ilícitos, do conhecimento da irregularidade pela Administração ou mesmo do primeiro ato apontado pelo TCU como de apuração dos fatos.



    Portanto, houve prescrição no presente caso, pois tais atos não possuem aptidão para provocar, em desfavor do impetrante, a interrupção do prazo prescricional, como bem pontuou o Ministério Público junto ao TCU ao emitir parecer nos autos do processo de controle externo:



    A referida Carta foi dirigida exclusivamente à empresa. O mencionado Relatório de Auditoria de Tomada de Contas Especial registra como responsável apenas a construtora. Não há qualquer registro dos servidores nessas duas peças. Assim, não vemos como atribuir aos aludidos atos efeito interruptivo da prescrição quanto aos servidores. 



    As notificações dirigidas a determinados responsáveis não interrompem a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU em relação a outros responsáveis (consoante entendimento materializado no Acórdão 12.015/2023-Primeira Câmara), tampouco peça de apuração de fatos circunscritos a apenas determinado responsável, após expressa exclusão de possível responsabilidade solidária de outros agentes em fase processual precedente. 



    Importante anotar que foi no TCU que os ora recorrentes foram arrolados como responsáveis solidários pelo dano. As autorizações de citação ocorreram apenas em 12/05/2020, com respectivos avisos de recebimento havidos em julho de 2020, consoante as comunicações processuais de peça 118, abaixo sintetizadas [...]. (doc. 5, p. 13; grifei)



    Não cabe invocar sucessivas interrupções de prescrição com amparo em medidas de apuração que sequer tangenciaram imputações concretas ao impetrante nem contaram com a sua participação. A compreensão adotada pelo TCU está em desconformidade com os julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que reconhecem ser inviável a interrupção por atos que não impliquem diretamente os responsáveis. Transcrevo, nesse sentido, os seguintes casos:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES E AO PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS POR MAIS DE CINCO ANOS ININTERRUPTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas ocorre em 5 (cinco) anos. 2. Para interromperem a prescrição, os atos de investigação devem implicar diretamente os responsáveis, que devem ser cientificados de forma tempestiva. Precedentes. 3. Se os fatos apurados não chegaram ao conhecimento dos responsáveis a tempo, o Supremo Tribunal Federal não tem reconhecido os marcos interruptivos da prescrição eventualmente invocados pela Administração. Precedentes. 4. Segurança concedida para cassar as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União na TC nº 013.369/2015-6, em desfavor dos impetrantes, bem como para reconhecer a prescrição da pretensão sancionatória no âmbito administrativo em relação